Tribunal: TJSP
Processo: 1040500-51.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissões. Inocorrência. Inconformismo com a decisão prolatada não representa hipótese de cabimento de embargos de declaração. Expressa fundamentação dos temas colocados "sub judice", inclusive quanto à litigância de má-fé do Autor, prova dos serviços realizados pela Ré e alteração da causa de pedir pelo Autor. Manifesto intuito protelatório do presente recurso. EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissões. Inocorrência. Inconformismo com a decisão prolatada não representa hipótese de cabimento de embargos de declaração. Expressa fundamentação dos temas colocados "sub judice", inclusive quanto à litigância de má-fé do Autor, prova dos serviços realizados pela Ré e alteração da causa de pedir pelo Autor. Manifesto intuito protelatório do presente recurso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO APELANTE REJEITADOS.